Tribunal: TJBA
Processo: 8045044-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045044-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MONIQUE SANTOS MACHADO SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA MOURA, HALPH DINIZ PENTEADO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PESSOAL A GESTOR PÚBLICO QUE NÃO FIGURA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, diante do descumprimento de ordem judicial determinando o fornecimento de medicamentos à beneficiária do PLANSERV, determinou a intimação pessoal do Secretário de Administração do Estado, com imposição de multa pessoal de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e advertência quanto à responsabilização nas esferas criminal e administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de imposição de multa pessoal ao gestor público por descumprimento de decisão judicial, quando este não integra formalmente o polo passivo da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de aplicação de multa cominatória à Fazenda Pública em ações de obrigação de fazer, inclusive como forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. No entanto, a imposição de multa pessoal ao agente público responsável pela administração do ente estatal, sem que este tenha sido formalmente incluído na relação processual, configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. A responsabilização direta do gestor público por descumprimento de decisão judicial somente é admissível quando ele for parte do processo, com a devida ciência dos termos da lide e oportunidade de manifestação.

5. A orientação firmada pelo STJ e pelo próprio Tribunal de Justiça da Bahia é no sentido de que o redirecionamento da multa coercitiva ao agente público que não compõe formalmente o polo passivo da ação é indevido e carece de respaldo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para afastar a responsabilidade pessoal do Secretário de Administração do Estado da Bahia, mantendo, entretanto, a obrigação do ente estatal quanto ao cumprimento integral da ordem judicial.

Tese de julgamento:

1. A imposição de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer pode alcançar a Fazenda Pública, mas não se estende, de forma automática, ao gestor público que não integra formalmente o polo passivo da demanda.

2. A responsabilização pessoal de agente público por multa processual exige sua inclusão no processo, com a devida garantia do contraditório e da ampla defesa.

3. É indevido o redirecionamento de astreintes a gestor público sem sua participação formal na lide, mesmo diante do descumprimento de ordem judicial.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8045044-17.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

ESTADO DA BAHIA
, e como

agravada
MONIQUE SANTOS MACHADO SILVA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.